Tribunal: STF
Processo: ARE 1600255
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 70).
 
Aduz o recorrente que é incabível ao caso o óbice das Súmulas 282 e 356/STF, porque:

suscitou a questão constitucional em torno da correta aplicação do Tema 793/STF e da interpretação dos artigos 23, II, 196, 197, 198, I, 199 e 200 da Constituição Federal. O acórdão recorrido, ao julgar o agravo interno, manifestou-se sobre a questão da solidariedade e da inaplicabilidade do direcionamento, o que basta para o prequestionamento. Ainda, consta no agravo interno pedido expresso de prequestionamento da matéria, com a citação dos dispositivos constitucionais violados (doc. 72, p. 4).

Diz, ainda, que:

[a] controvérsia posta no Recurso Extraordinário trata da correta interpretação e aplicação do Tema 793/STF e dos dispositivos constitucionais que regem a repartição de competências, em face da legislação constitucional e sanitária, sem qualquer necessidade de exame de fatos ou provas (doc. 72, p. 4).

Afirma, também, que não cabe o óbice das Súmulas 283 e 284/STF, porque:
[o] Recurso Extraordinário apresentou, de forma articulada, todos os fundamentos pelos quais o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina violou preceitos constitucionais e o Tema 793 da Repercussão Geral. O Estado demonstrou a divergência entre a tese firmada pelo STF no Tema 793 e a interpretação do acórdão recorrido (doc. 72, p. 3).

Por fim, diz que:

o acórdão afrontou os artigos 196, 197, 198 e 200 da Constituição Federal, visto que a imposição judicial de fornecimento de tratamentos sem a observância das regras de repartição de competências e da hierarquia do SUS afeta a universalidade e aigualdade no acesso aos serviços para a coletividade, em benefício de uma demanda individualizada (doc. 72, p. 8). 

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Além disso, verifico que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não houve interposição de embargos declaratórios para suprir essa omissão, o que atrai a incidência da Súmula 356/STF.
Outrossim, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, não se conhece do recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, nos termos da Súmula 283/STF.

Por fim, verifico que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF (doc. 70).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator